Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-74.2020.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000842-74.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENIQUE ANASTACIO DOS SANTOS - CPF: 417.390.658-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUZANA DA CONCEICAO VIEIRA - CPF: 016.158.141-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Renique Anastacio dos Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT,
à pena de
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
, porque cometeu o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06) (ID 188829682).

Em suas
razões
recursais, pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que a
prova constante nos autos seria insuficiente
para demonstrar o seu
animus nocendi
, uma vez que queria apenas conter as agressões da vítima.
Subsidiariamente
,
pugna o afastamento da aplicação da pena, ante a
reconciliação do réu com a vítima
(ID
188829696
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
ao apelo (ID
188829700
).

A ilustrada
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, para manter incólume a sentença vergastada, sem, contudo, ementar seus termos (ID
195173670
).

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 24.2.2020, na residência situada na Rua
13, S/N, Bairro Vila Morena,
no município de Alto Garças/MT,
Renique Anastácio dos Santos
teria ofendido a integridade física de sua convivente
Suzana da Conceição Vieira
, ocasionando escoriações no ombro, pulso e pescoço desta.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara única da Comarca de Barra do Garças/MT.,
à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06).

Neste grau de jurisdição, a Defesa visa
a
absolvição

por ausência de prova, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP.
Subsidiariamente
, pleiteia

o
afastamento
da aplicação da sanção penal.

Posto isto, passo à análise das teses arguidas.

A
materialidade
e
autoria
do crime

estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
188829171, fls. 8-9); Termo de Declarações (ID 188829171 – fls. 11/12);
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
188829171 – fls. 15/17); Relatório Policial (ID 188829171 - fls. 25-26);
corroboradas pelas declarações vítima (ID
188829171 - fls. 11-12 e 188829676
).

Na fase policial, a vítima
Suzana da Conceição Vieira
, companheira do apelante, narrou que no dia 24.2.2020, ela e o apelante haviam saído de casa para celebrarem as festividades de carnaval, e que ao chegarem ao local da festa no município de Alto Garças/MT, eles se afastaram, e cada um tomou uma direção.

Seguiu, asseverando que quando retornou a sua residência, notou que esta havia sido arrombada, e quando entrou, viu que o seu celular tinha “sumido”, logo em seguida o réu chegou chutando a porta e avançou para cima da vítima, agredindo lhe, ocasionando escoriações em diversas partes do seu corpo, como ombro, pescoço, entre outros locais (ID
188829171 – fls. 11-12)
.

Na fase judicial, a vítima, corroborou suas declarações, na íntegra, esclarecendo que machucou o pulso e que a jogou no chão, puxou seus cabelos, torceu o punho dela, a arrastou no chão, macucou o pescoço e ombro (ID 88829676).

O apelante
Renique
, na fase policial, confirmou que quebrou o aparelho celular da vítima, e após discutirem, a vítima “partiu pra cima dele”, ao passo que ele apenas, a segurou o que a fez cair ao solo, ressaltando que ambos estavam “embriagados” (ID 188829171 - Pág. 14/16).

Em juízo, o apelante confirmou suas declarações (ID 188829677 e ss.).

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, ainda que a vítima não tenha se recordado dos fatos na integralidade, analisando detidamente os
relatos da vítima
, nas duas fases da persecução penal, e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados ao
Laudo pericial
, que apontou para ocorrência de lesões em diversas partes do corpo da vítima, descabe cogitar a absolvição aventada.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo e Delito constatou que a vítima apresentava ferida, bem como, escoriações nos ombros, pulso e pescoço.

Sobre o tema, aliás, trago à baila julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...)
2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (TJMT - N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Ressalte-se que apesar de o apelante negar o ânimo de agredir a vítima, ele confessa que na data dos fatos ambos estavam embriagados, o que desencadeou as agressões físicas, as quais, na verdade, teriam sido praticadas pela vítima, a qual caiu no chão quando ele tentou conter as investidas dela contra sua pessoa. Assevera, também, que naquela oportunidade quebrou o celular da vítima (ID 188829171 – fls. 19-21).

Anoto por fim que, consoante destacado pela d. PGJ, a qual reverberou os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, em contrarrazões recursais, conquanto a notícia nos autos de que a vítima reatou o relacionamento com o apelante, por isso, teria direito ao afastamento da aplicação da pena.

Ocorre que, nas infrações penais de lesão corporal e vias de fato, a reconciliação dos envolvidos, ou até mesmo a falta de interesse de a vítima ver o acusado processado, “
não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
” (ID
188829700
).

Por oportuno destaco:

“(...) 1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, se demonstrado que ele efetivamente agrediu sua companheira, causando-lhe lesões corporais. 2. Eventual reconciliação do casal não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta imputada, não havendo, ainda, que se falar em aplicação do princípio da intervenção mínima quando o bem jurídico tutelado é a integridade física da vítima, sobretudo quando se encontra em situação de violência doméstica (...)”. (TJ-MG - APR: 10440160011712001 Mutum, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Diante desse cenário, é inadmissível falar-se em falta de prova do
animo nocendi,
do apelante, se a condenação estiver amparada nas palavras da vítima e em harmonia com o Exame de Corpo de Delito confirmando as agressões sofridas, diante do parcial reconhecimento do apelante de que ambos ingeriram bebida alcoólica na data dos fatos e tiveram discussões.

Assim,
não
merece guarida a pretensão Defensiva.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024